Tribunal: TJDFT
Processo: 0750308-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750308-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BARBOSA SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 22189943, a MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BARBOSA SOUSA requesta a dilação do prazo que lhe fora conferido por meio do despacho de ID 21713509, pelas razões expendidas no referido petitório. Considerando as particularidades da causa e da situação extraordinária decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) que assola todo o país, ACATO O PEDIDO DA AGRAVANTE, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTERIORMENTE ESTIPULADO POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS, para que a peticionante apresente os documentos apontados no despacho de ID 21713509. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator